Tribunal: TJMT
Processo: 1039996-67.2021.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039996-67.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAYANNE SALVADOR VIEIRA - CPF: 044.712.521-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA PINHEIRO - CPF: 831.083.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 395.511.051-68 (VÍTIMA), FABIOLA NAGILA DOS SANTOS - CPF: 051.252.691-58 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 667.219.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL MARTINS DE JESUS - CPF: 050.169.511-79 (VÍTIMA), JULIANE PATRICIA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 036.322.361-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO – OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO (ARTIGO 302, III, DO CPP) – BUSCA DOMICILIAR REALIZADA APÓS A PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE SENDO ENCONTRADA PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS – ATUAÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DA RÉ, CORROBORADOS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E PELA APREENSÃO DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS EM PODER DA APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há falar-se em nulidade processual decorrente de busca domiciliar realizada
à mingua de autorização judicial quando
a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio
(artigo 5º, inciso XI)
, como ocorre na hipótese, onde a diligência policial se deu após a apelante ser presa em flagrante delito (art. 302, III, do CPP), sendo encontrada parte dos bens subtraídos em sua residência.

2. Inviável a pretensão absolutória quando sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pelo farto conjunto probatório dos autos, sendo seguras e coesas as palavras das vítimas, aliadas aos depoimentos dos policiais militares que realizaram monitoramento da ré e diligências que culminaram na sua prisão em flagrante, contexto em que foi apreendida parte da
res furtivae
em poder da acusada, mostrando-se isolada e inverossímel a sua versão do fato, além de a defesa não se desincumbir do ônus de demonstrar eventual boa-fé da ré de estar em poder de objetos produtos do crime.

3. Recurso conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

DAYANNE SALVADOR VIEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré
DAYANNE SALVADOR VIEIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal nº

1039996-67.2021.8.11.0002, na qual julgou parcialmente procedente a denúncia e a
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
,
na forma do art. 70 do CP, à pena de
11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
,

e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Nas razões recursais, encartadas no ID 169194937, a i. Defensoria Pública suscita preliminar de
nulidade
processual ante a
ofensa à inviolabilidade

domiciliar
. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da decisão, a fim de que a ré seja
absolvida
da prática delitiva, consubstanciada na insuficiência de provas para a condenação, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Nas contrarrazões, anexadas ao ID 169194941, o Ministério Público
rebate os argumentos defensivos e pede o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo (ID 179294699).

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento
, e
intime-se a d. Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
–
NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DA OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
,
reconheço que o recurso é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo interposto pela i. defesa, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A douta defensora pública, preliminarmente, sustenta em suas razões recursais a

nulidade processual decorrente de violação domiciliar
.

Sustenta que a magistrada de origem reconheceu a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, ante a inobservância das regras estabuladas no artigo 226 do Código de Processo Penal, porém, não reconheceu a nulidade das provas derivadas, argumentando que a busca no domicílio da ré DAYANNE decorreu do reconhecimento fotográfico realizado, o qual foi declarado nulo, e, portanto,
a busca e apreensão realizada é
“prova ilícita por deviração”

(ID 169194937).

Outrossim, alega que a ré
não estava em situação de flagrante delito
.

Assim, pretende que seja inadmitida e desentranhada dos autos as provas obtidas com a busca e apreensão domiciliar.

Todavia, com a detida análise dos autos, observo que a pretensão defensiva
não merece amparo
, uma vez que não houve ilegalidade na atuação policial passível de nulidade.

Isso posto, passa-se à contextualização fática do apelo.

Narra a exordial acusatória (ID 169194818), que, no dia 09/12/2021, por volta das 13h23min, no estabelecimento comercial denominado Âncora Armarinhos, situado na Av. Sem. Filinto Muller, nº 2047, bairro Centro-Norte, na cidade de Várzea Grande/MT, a apelante
DAYANNE SALVADOR VIEIRA
,

em coautoria com outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, subtraiu

01 (um) aparelho celular, marca
Iphone SE
, de cor prata, pertencente à vítima
Juliane Patrícia Santos de Oliveira
; 01 (um) notebook, marca
Samsung
, de cor prata, 01 (um) aparelho celular, marca
Redmi Note

9
, cor cinza-azulada, diversos itens de papelaria e a quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em espécie do estabelecimento vitimado, pertencente à vítima
Augusto César de Oliveira
; e 01 (um) aparelho celular, marca
Samsung S8
, cor preta com capa azul, pertencente à vítima
João Gabriel Martins de Jesus.

Segundo descreve o
Parquet
, a ré DAYANNE entrou na citada loja junto com um dos sujeitos não identificados, fingindo ser cliente, sendo que o “casal” foi acompanhado pela vendedora até as prateleiras com produtos, momento em que o comparsa da apelante abriu a bolsa desta e retirou uma arma de fogo, anunciando o assalto. Em seguida, o terceiro indivíduo, que estava sendo atendido por outra funcionária, também sacou uma arma de fogo que estava no cós de sua calça e ordenou que as pessoas que estavam no local fossem para o banheiro nos fundos do estabelecimento.

Extrai-se ainda que, após amarrarem as vítimas com presilhas plásticas, estas ficaram sendo vigiadas por um dos comparsas da recorrente, enquanto ela e o outro indivíduo coletavam os objetos supramencionados, sendo que se evadiram do local logo depois de subtraírem os pertences das vítimas.

Consta na denúncia ainda que
as vítimas acionaram a Polícia, que rapidamente pesquisou no
Sistema SAC de tornozeleira eletrônica
, identificando a presença da apelante DAYANNE no mesmo horário e local dos fatos.

Em vista disso, a guarnição diligenciou até o endereço da recorrente, ocasião em que ela foi vista tentando foragir pulando os muros das residências vizinhas, sendo detida logo nas proximidades. Em passo seguinte, os policiais realizaram buscas domiciliar, onde foi encontrada parte dos bens subtraídos
.

Não obstante as alegações defensivas, verifica-se que não há qualquer ilegalidade na busca e apreensão realizada na residência da ré DAYANNE, notadamente porque se constata na presente hipótese a
situação de flagrante delito impróprio
, também denominado pela doutrina pátria de
imperfeito, irreal ou quase flagrante
, nos termos do que preceitua o inciso III do artigo 302 do CPP, veja-se:

“Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração”.

Impende consignar de início que a guarnição da Polícia não foi até a residência da apelante DAYANNE em decorrência do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima – o qual foi declarado nulo pelo Juízo de origem –, e sim em virtude da pesquisa ao sistema que regula os indivíduos que fazem uso de tornozeleira eletrônica, por meio do qual constatou-se que a acusada se encontrava no estabelecimento vitimado no mesmo horário do crime.

Dessa forma,
não há falar em prova ilícita por derivação
, uma vez que as diligências policiais em busca da acusada, com a consequente busca e apreensão em seu domicílio, decorreram de
fonte diversa
do reconhecimento fotográfico considerado nulo.

Destaca-se que o próprio dispositivo legal apontado pela defesa corrobora tal entendimento acima exposado, ao dispor:
“São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas,
SALVO

quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras
”
(art. 157, § 1º, do CPP).

É facilmente perceptível pela dinâmica fática do caso em apreço que a prova considerada ilícita (reconhecimento fotográfico da ré como autora do crime pela vítima), não tem o condão de contaminar as demais provas produzidas, ora impugnadas, isso porque, ainda que não houvesse tal reconhecimento, mesmo assim subsistiria o fato de
o Sistema SAC – de monitoramento de tornozeleira eletrônica – apontar que a recorrente DAYANNE estava no mesmo local e horário do crime
, sendo que não estava entre as vítimas quando a Polícia chegou no local, logo, estaria envolvida na empreitada criminosa, o que deu ensejo às diligências policiais que culminaram na sua prisão em flagrante delito e na busca em seu domicílio.

Sendo assim, entendo que a busca e apreensão domiciliar não guarda nexo de dependência com a prova declarada nula pelo Juízo de primeira instância, de modo que
não pode ser considerada
prova derivada ilícita
, como pretendente a defesa.

De outro modo, conquanto a i. defensora pública alegue que não houve situação de flagrância a autorizar a busca domiciliar, pelo contexto fático-probatório dos autos, observa-se que houve
flagrante delito
no presente caso.

De acordo com a provas orais colhidas, em ambas as fases processuais, os policiais foram acionados, via CIOSP, para atender a ocorrência em questão,
logo depois
da prática delitiva, sendo que se deslocaram até o local do fato, onde as vítimas lhes relataram sobre os acontecimentos. Nesse ínterim, foi efetuada a checagem no sistema de monitoramento de tornozeleira eletrônica, constatando que a apelante DAYANNE se encontrava no lugar do roubo e no mesmo horário da ação delitiva.
Logo após
, os policiais solicitaram reforços de outras guarnições e passaram a monitorar a ré, deslocando-se em várias regiões nesta Capital, uma vez que ela estava em movimento, até que, em certo momento, verificaram que a recorrente foi para sua residência, de modo que diligenciaram até o local.

Ocorre que quando chegaram próximo à casa da ré, os policiais visualizaram ela pulando os muros de outras casas vizinhas, sendo realizado cerco no local e foi possível fazer a sua detenção em uma residência na mesma rua de sua casa, de propriedade da Sra. Maria Luiza, a qual autorizou a Polícia adentrar em seu imóvel e efetivar a prisão da apelante, sendo que
em seguida
foi feita a busca domiciliar, onde foram encontrados alguns objetos subtraídos.

Destarte, malgrado os argumentos defensivos em sentido oposto, é certo que
não houve qualquer ilegalidade na busca domiciliar realizada pelos policiais que empreenderam esforços para efetuar as diligências, de forma contínua e ininterrupta, logo após a prática do roubo, a fim de localizar a autora do delito, ora apelante.

Apesar de o ordenamento jurídico pátrio assegurar a
inviolabilidade do domicílio
como um direito fundamental do indivíduo, uma vez que se trata de uma expressão do direito à intimidade da pessoa, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5º, inciso XI,
ressalva de maneira expressa as hipóteses de
flagrante delito
, desastre, prestação de socorro e determinação judicial, sendo que neste último caso a exceção só é admitida durante o período diurno.

A respeito da questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 603.616/RO, firmou a tese de que a violação domiciliar por agentes policiais em caso de
flagrante delito
está sujeita à controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, e se revelará
legítima apenas quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito no interior da residência
. Isto é, não é a constatação da situação de flagrância, posteriormente ao ingresso dos agentes estatais, que confere legitimidade à medida, mas a demonstração de que ela foi
precedida
pela constatação de elementos concretos que apontavam a ocorrência do flagrante delito.

Não foi outro o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.574.681/RS, oportunidade em que aquela Corte enfatizou que “
a complexa e sofrida realidade social brasileira sujeita as forças policiais a situações de risco e à necessidade de tomada urgente de decisões no desempenho de suas relevantes funções, o que há de ser considerado quando, no conforto de seus gabinetes, realizamos os juízes o controle posterior das ações policiais. Mas, não se há de desconsiderar, por outra ótica, que ocasionalmente a ação policial submete pessoas a situações abusivas e arbitrárias, especialmente as que habitam comunidades socialmente vulneráveis e de baixa renda
.” (REsp 1574681/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 30/05/2017).

No contexto dos autos, não há que se falar em nulidade decorrente de suposta violação de domicílio ou mesmo na
imprestabilidade dos elementos probatórios dela resultantes, porquanto, repito, a diligência policial então taxada de arbitrária e ilegal foi precedida da prisão em flagrante da acusada pela prática de delito patrimonial, sendo encontrado parte dos produtos do crime em sua residência.

Logo, a atuação policial foi perfeitamente legitimada pelas circunstâncias do caso, que evidenciavam sobremaneira a situação de flagrante delito.

Sobre o tema em debate, convém trazer precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E USO DE ARMA DE FOGO – CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – PEDIDO DEFENSIVO – PRELIMINAR: 1. NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DO DOMICILIO – IMPROCEDÊNCIA – FLAGRANTE IMPRÓPRIO –– PRELIMINAR REJEITADA. 2. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ART. 226 DO CPP – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – MÉRITO: 3. ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – PALAVRAS DA VÍTIMA, DO ADOLESCENTE INFRATOR E DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALOR PROBANTE – PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. 1.

Não há violação de domicilio, pois, a ação dos policiais, que realizaram diligências ininterruptas, perseguindo o agente, logo após a ocorrência do fato, em que todos os elementos colhidos levam a crer ser ele o autor do delito, se enquadra no flagrante impróprio previsto no art. 302, inc. III, do Código de Processo Penal. (...)”
(TJMT, N.U 1000577-97.2022.8.11.0101, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023).

Portanto, restando
demonstrada a situação flagrancial apta a excepcionar a proteção conferida pela norma insculpida no artigo 5º, inc. XI, da Constituição Federal, reputo válida a
busca e apreensão domiciliar realizada pelos policiais e
rejeito a preliminar
de nulidade arguida pela defesa.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, passo ao exame meritório.

A defesa postula a
absolvição
da apelante com fundamento na
insuficiência de provas para embasar a condenação
, nos moldes do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Alega que não há provas suficientes porque o Juízo
a quo
reconheceu a nulidade do reconhecimento fotográfico e considera ainda que este Juízo
ad quem
reconheça a nulidade da busca e apreensão domiciliar, de modo que há somente o depoimento de uma vítima que aponta a ré DAYANNE como autora do delito, aduzindo ser insuficiente para amparar o édito condenatório.

Sem razão, contudo
.

Conforme exposto acima, em sede preliminar, a busca e apreensão no domicílio da recorrente DAYANNE não foi considerada nula, de modo que a prova obtida é apta e idônea para embasar o decreto condenatório, uma vez que de fato foi apreendida na residência da apelante parte da
res furtivae
, fazendo-se presumir ser a autora do delito.

Além disso, há no presente feito provas robustas que amparam a condenação.

A
materialidade
delitiva ressai inconteste por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 169194779), do boletim de ocorrência (ID 169194781), do termo de exibição e apreensão (ID 169194783), do termo de reconhecimento de objeto (ID 169194787), do termo de entrega (ID 169194788), do auto de avaliação indireta (ID 169194799 – Pág. 7), e pelas provas orais produzidas durante a persecução penal.

Com relação à
autoria
, apesar da negativa sustentada pela apelante, observa-se que se encontra igualmente comprovada pelo conjunto probatório amealhado aos autos.

Em
sede inquisitiva
, o
policial militar

João Batista Pinheiro,
que participou das diligências que culminaram na prisão em flagrante da ré DAYANNE, prestou declarações detalhadas sobre os fatos,
in verbis
:

“(...)
que foram acionados pelo CIOSP para atender uma ocorrência de roubo no estabelecimento Âncora Armarinhos situado na Avenida Felinto Muller; QUE chegando no local da ocorrência, os suspeitos já haviam foragido; Que
a guarnição da viatura A75 verificou com as vítimas, onde estes informaram que dois indivíduos do sexo masculino e
um do sexo feminino
entraram no estabelecimento, sendo que os dois indivíduos do sexo masculino portavam arma de fogo
, e amarraram as vítimas nos fundos da loja, mantendo-os em cárcere privado, e subtraíram do local vários objetos como um notebook Samsung, aproximadamente R$1.500,00 em espécie, um celular Xiaomi de cor azul (Redmi), um celular Iphone de cor prata, além de produtos da área de venda da loja e evadiram do local deixando as vítimas amarradas; Que após isso,
foi feito o monitoramento de tornozeleiras eletrônicas onde foi constatado que a suspeita DAYANNE se encontrava no local do fato no momento do roubo
e através de fotos, foi reconhecida pelas vítimas; Que diante disso,
a guarnição de reforço da 1ª Cia juntamente com a viatura A75 e FT90
diligenciaram em várias localizações
na cidade de Cuiabá-MT, haja vista a mesma
estava em movimento
; Que posteriormente, foi constatado que a
suspeita Dayanne estava em sua residência

no bairro Praeirinho, na rua golfinho nº 344; Que
momento em que a guarnição chegava no local, foi
avistado a suspeita pulando vários muros das residências vizinhas
, sendo feito o cerco e obtido o êxito em realizar a
detenção da suspeita na residência nº 375 da mesma rua
,
onde na residência foi autorizado pela proprietária Sra. Maria Luiza o adentramento da guarnição para a detenção da suspeita; Que
após isso foi realizada
busca domiciliar na residência da suspeita onde foram encontrados parte dos materiais
recuperados neste B.O., oriundos do roubo
; Que
foi constatado que a suspeita havia rompido sua tornozeleira eletrônica, entretanto não foi possível localizar o aparelho
; Que indagado a suspeita sobre sua tornozeleira eletrônica de monitoramento, respondeu que após rompê-la, arremessou em meio ao matagal, não sendo possível localizá-la; Que diante dos fatos, a guarnição encaminhou a suspeita conduzida até a Central de Flagrantes de Cuiabá com o uso de algemas por receio de fuga onde foi apresentada para demais providências cabíveis; Que
a suspeita DAYANNE possui 11 (onze) passagens criminais por diversos crimes
; Que
as vítimas compareceram na delegacia e reconheceram os materiais recuperados
, bem como a suspeita conduzida como sendo uma das autoras do roubo; Que os outros dois suspeitos não foram localizados
(...)”
(ID 169194784) – destaquei.

Nesse mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo
policial militar

Fábio Gomes de Oliveira
, o qual
ratificou suas declarações em Juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia audiovisual, ID 169194906).

A referida testemunha relatou perante a autoridade judiciária que foram acionados por meio do rádio e se deslocaram até o local do fato para colher informações da ocorrência, sendo-lhes repassado que tinham três indivíduos, dois homens e uma mulher, que possivelmente estava de tornozeleira eletrônica.

Fábio esclareceu que na época do fato em apreço era possível utilizar o recurso de monitorar os sujeitos “tornozelados”, de modo que um dos policias começou a monitorar a ré DAYANNE. Narrou que diligenciaram em vários lugares nesta Capital, onde a apelante tinha passado e o último lugar que deu foi em sua residência, sendo que se deslocaram até lá. Disse que solicitaram o apoio de mais uma viatura e fizeram cerco no local e, nesse ínterim, visualizaram a acusada pulando alguns muros das casas, até que conseguiram adentrar em uma residência vizinha e realizar a detenção da recorrente. Afirmou que nesse momento a ré já estava sem a tornozeleira, pois tinha arrancado.

Ademais, relatou que fizeram buscas na residência da apelante, onde localizaram alguns dos objetos roubados, dentre eles tinha um aparelho celular; bem como aduziu que inicialmente a ré alegou que não tinha nenhum envolvimento com o crime, mas depois assumiu ter perpetrado o delito, embora não tenha delatado os comparsas.

O
investigador Luciano Gomes de Olivera
, também prestou declarações
em sede judicial
, oportunidade em que disse ter participado das diligências, relatando sobre o fato, o que foi exposto pelas vítimas, bem como afirmou ter sido feita a consulta ao sistema de tornozeleira eletrônica, e asseverou que a apelante DAYANNE assumiu a prática delitiva e não quis delatar os comparsas por temer represálias (mídia audiovisual, ID 169194906).

E como cediço, é
questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelos agentes, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente a acusada com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles (Nesse sentido: STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Tema este sedimentado nesta Corte de Justiça, conforme consta no
Enunciado Orientativo nº 08
, cuja redação dispõe justamente que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Outrossim, a
vítima Maria Marcia Lisboa
, funcionária do estabelecimento comercial vitimado, prestou relatos minuciosos acerca do fato
judicialmente
, relatando que outra colega de trabalho atendeu inicialmente um dos autores do roubo, que entrou no local se passando como cliente, e asseverou que foi ela quem atendeu os outros dois assaltantes, que também se passaram como clientes, sendo que a ré DAYANNE lhe pediu para ver barbantes e saber sobre os valores, de modo que começou a atender o “casal” normalmente.

A citada ofendida narrou que
“Falei: tá, vamos lá, me acompanha aqui. Fui mostrar para eles os valores dos barbantes os tamanhos. Aí mostrei barbante por barbante. Aí ela queria ver: Moça, me mostra as cores de um quilo. Eu fui lá, mostrei para ela, me perguntou valores, tudo, né. Nisso vai, conversa vai, conversa vem e lá e o cara sempre do lado dela. Nisso ele pegou e virou. Ela estava com a bolsa dela do lado né. Ele virou. Tá, pra mim tudo bem, achei que ele ia pegar um celular, algo parecido né. Ele pegou tirou de lá e me apontou: moça, isso aqui é um assalto (...) Isso aqui é um assalto, vai par o fundo! De lá eu encontrei com o outro rapaz que eu tinha dito que tava minha colega atendendo ele e ele me apontou a arma também: Moça, isso aqui é um assalto!”
(
sic
) – mídia audiovisual, ID169194906.

Maria Marcia, ainda na fase inquisitiva, deu detalhes das características e vestimentas da mulher que atendeu na loja e fazia parte da ação delitiva –
“de cor morena, estatura mediana, compleição magra, vestindo calça jeans, camiseta branca, óculos de sol na cabeça, chinelo havaiana cor rosa e bolsa preta”
(ID 169194799 – Pág. 12). Em Juízo, a ofendida afirmou que repassou as características dos suspeitos aos policiais e foi mostrada duas fotografias da ré DAYANNE, instante em que
“reconheci ela de cara”
(
sic
).

A
vítima Juliane Patrícia Santos de Oliveira
, que estava no caixa da loja em questão e que também teve seus pertences subtraídos, também prestou depoimento detalhado
em Juízo
, ocasião em que asseverou que
“Que pegou sua mochila com a intenção de correr dali; Que ao se virar deu de cara com um dos assaltantes e este, armado, lhe disse que se ela corresse ele atiraria; Que nesse momento viu a Ré atrás dele; Que DAYANNE foi a única das pessoas que estavam na loja que não foi para os fundos da loja com os demais; Que todos que estavam na loja foram encaminhados para os fundos da loja, onde tem um pequeno corredor e um banheiro, assim como os clientes que iam chegando”
(
sic
) – mídia audiovisual, ID169194906.

Destarte, a aludida ofendida afirmou que viu a apelante DAYANNE na Delegacia e teve certeza que era ela a mulher que estava na loja e participou do roubo; esclarecendo que soube que os policiais chegaram até a recorrente porque ela estava com tornozeleira e foi rastreada; disse ainda que as outras funcionárias também reconheceram a acusada com total certeza; bem como que foram localizados com a ré o celular da loja, pisca-pisca, lápis e pilhas.

A
vítima João Gabriel Martins de Jesus
, funcionário da loja vitimada e que também teve seu aparelho celular subtraído, prestou declarações
somente perante a autoridade policial
, oportunidade em que relatou os acontecimentos e esclareceu que teve pouco contato com os assaltantes, dizendo que quando percebeu que era um roubo, procurou não olhar para o rosto dos sujeitos (ID 169194799 – Pág. 14/15).

Dessume-se do feito ainda o depoimento de
Augusto César de Oliveira
, proprietário do estabelecimento comercial, o qual relatou
à autoridade judiciária
como ficou sabendo do fato delitivo logo após ter acontecido, sendo que se deslocou até lá e a Polícia também chegou no local. Narrou, em síntese, que os policiais iniciaram as diligências para encontrar os assaltantes e efetuaram buscas no sistema de tornozeleira, o qual “acusou” que tinha “tornozelado” dentro da loja, afirmando que foi a partir disso que chegaram até a apelante DAYANNE, e que foram localizados alguns produtos roubados com ela (mídia audiovisual, ID169194906).

Impende consignar que ainda que se desconsidere o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, em razão da decisão proferida pelo Juízo
a quo
nesse sentido, verifica-se que os ofendidos confirmaram o fato de que desde que a Polícia chegou no local do crime, identificaram por meio da tornozeleira eletrônica da apelante DAYANNE que ela esteve no momento da ação criminosa, o que deu início as diligências policiais.

Além disso, as vítimas foram uníssonas em suas narrativas de que eram três indivíduos perpetrando o roubo, dentre eles uma mulher, a qual foi identificada como sendo a recorrente; também confirmaram o fato de que foram localizados alguns objetos subtraídos em poder da ré.

Nesse ponto, convém salientar que
o fato de parte da
res furtivae
ser encontrada na residência da acusada gera presunção de autoria e se inverte o ônus da prova
, cabendo à defesa apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem ou eventual boa-fé da acusada, o que não ocorreu na presente hipótese, conduzindo à inarredável conclusão da responsabilidade criminal da apelante pelo roubo.

A
ré DAYANNE
, por sua vez,
negou a prática criminosa nas duas oportunidades em que foi ouvida
, alegando que de fato foi até a loja vitimada no dia em questão, a fim de comprar alguns “fios de crochê/linhas”, mas que não estava envolvida no roubo.

Na Delegacia
, a apelante aduziu que
“aproveitou o seu horário de almoço para ir comprar 02 rolos de fio de crochê
para uma conhecida do trabalho que iria lhe fazer uma encomenda
; QUE alegou ter saído de seu trabalho, PROCON, no Centro de Cuiabá e ter ido até Várzea Grande
para comprar pois não estava encontrando o material que precisava
; QUE minutos após estar na loja conversando com uma vendedora os suspeitos anunciaram o assalto e começaram a levar as pessoas para o fundo da loja”
(
sic
) (ID 169194190 – Pág. 3) – grifei.

A recorrente alegou que no momento do assalto se identificou aos indivíduos que era
“do crime”
e que foi por esse motivo que eles não a levaram para os fundos da loja e nem a assaltaram; aduziu ainda que permaneceu no local
“vendo o que iria acontecer”
e negou ter subtraído qualquer objeto da loja ou que tenha participado da empreitada criminosa.

Já
em sede judicial
, a apelante DAYANNE alterou parcialmente sua narrativa e, ao contrário do que foi exposto pela vítima Maria, alegou estar sozinha no momento do crime e que também foi abordada pelo assaltante junto com ela, aduziu que
“fui lá comprar as linhas
porque lá estava mais barato
por causa do natal (...)
para mim
fazer crochê nas horas vagas, para mim ganhar mais um dinheiro extra (...)
Eu cheguei lá
e falei para a vendedora: senhora, tem como a senhora mostrar para mim a linha número seis de dois quilos...aí eu fui lá e
quando eu virei as costas e a mulher virou também, o cara sacou a arma de dentro do cós dele, pegou eu e ela de costas e falou para mim e para ela que era um assalto
.
(...)”.

A acusada ainda relatou a dinâmica do fato de outra forma daquela relatada pelos ofendidos, bem como aduziu ter ido direto para sua casa após o ocorrido, contrariando o exposto pelos policiais que a monitoraram, veja-se:

“(...) eu peguei e falei para ele assim: olha, eu estou de tornozeleira, minha tornozeleira está ligada, eu sou mulher de preso, eu falei para ele. Eu era casada e até hoje eu sou casada, mas eu sou separada assim entre corpos. Eu sou casada no civil com um preso. Daí eu peguei e falei para ele: eu sou mulher de preso, meu marido tá preso. Então, deixa eu ir embora porque vai sobrar tudo para mim e eu tenho que voltar lá para o meu serviço. Daí os caras falou assim para mim: não, você não vai! Então amarra eu junto com as mulher lá. Junto com as pessoas! Eles pegou e falou não. Então deixa eu ir embora, por favor, deixa eu ir embora, eu tô de tornozeleira! Daí eu mostrei minha tornozeleira para ele, que estava ligada e falei: vai sobrar tudo para mim, pelo amor de Deus, já tem quatro anos que eu tô na rua e nunca fiz antecedente criminal nenhum, vai sobrar tudo pra mim! Então amarra eu junto com as pessoas lá também! Aí ele pegou e falou: não, não vou amarrar você não, porque você é mulher de preso, vai sobrar, igual eles falam, vai sobrar B. O. para nós, porque vai que você tá visitando seu marido lá, vê agente lá e ele vai querer matar nós lá dentro! Aí ele falou para mim: Cala a boca se não eu vou dar um tiro na sua cabeça, você fica quieta aí, você já está falando demais!... Aí eu fiquei parada quieta lá, não trisquei em nenhuma, em ninguém, pode puxar na câmera lá para a senhora ver. Eu fique assim num canto parada em estado de choque porque eles não queriam...aí eles não queriam me amarrar lá junto com as mulheres lá. Aí depois os cara vazou eu peguei e fiquei muito abalada, não queria nem voltar para o meu serviço e eu peguei e fui direto para minha casa atrás dos meus filhos porque na hora eu pensei nos meus filhos (...)”
(
sic
) (mídia audiovisual, ID169194906).

Nota-se que a versão do fato apresentada pela recorrente se mostra
isolada nos autos e inverossímil
, ao passo que a narrativa das vítimas, aliadas aos depoimentos dos policiais que efetuaram o monitoramento da ré e diligências que culminaram na sua prisão em flagrante, contexto em que foi apreendida parte do produto do crime em sua residência, mostram-se suficientes para embasar a condenação, logo, não há outra solução a não ser a manutenção do édito condenatório.

Assim, não obstante a negativa de autoria por parte da acusada, verifica-se que as provas coligidas ao feito são robustas e demonstram a materialidade e a autoria delitivas, não restando dúvidas do envolvimento da ré DAYANNE na ação ilícita, de modo que é inviável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
no caso em apreço.

Diante de tais considerações, de rigor a
manutenção da r. sentença objurgada
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal manejado pela ré
DAYANNE SALVADOR VIEIRA
,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade aventada com base em suposta ofensa à inviolabilidade domiciliar e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal nº

1039996-67.2021.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023